Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TABELA OAB. (ART. 85, §8o, DO CPC). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não tem lugar nesta sede, porquanto a peça é destinada tão somente a combater as alegações recursais, razão pela qual não merece ser conhecido, devendo ser direcionado ao Juízo singular.
2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nas diretrizes indicadas no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, em ordem decrescente de preferência, acerca da base de cálculo (REsp 1.746.072/PR). 2. 1. Caso o valor gerado a título de honorários sucumbenciais seja irrisório, não correspondendo à complexidade da demanda, poderá o Juízo realizar o arbitramento por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), a fim de conferir maior proporcionalidade e razoabilidade com o quantum devido ao advogado que patrocinou a ação vencedora.
3. No caso, ainda que fixada com base no critério da equidade, a condenação dos honorários sucumbenciais resultou em valor irrisório, o que, de fato, é considerado ínfimo quando comparado ao trabalho realizado pelo advogado. Merece sua majoração.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.